Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ESTELIONATO TENTADO. VENDA DE AUTOMÓVEL. OBJETO DE CRIME. SINAIS ADULTERADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a absolvição, se as provas documental, pericial e oral produzidas são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, em concurso de pessoas, recebeu, conduziu e influiu terceiro a adquirir veículo objeto de furto anterior, com sinais identificadores adulterados, ao tempo em que tentou obter, para o grupo, vantagem ilícita, ao induzir e manter a vítima em erro, mediante o uso de uma procuração com dados falsos, fazendo-o acreditar que estava negociando a compra de um veículo regularizado.